Tribunal: TJMMG
Processo: 2000137-09.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000137-09.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/03/2025 Publicação: 07/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA DEFESA E DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) DE PORTARIA N. 104.485/2019-49º BPM – ARTIGO 13, INCISO XX, DO CEDM – FALTAR AO SERVIÇO – PUNIÇÃO EQUIVOCADA – TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO – A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 – NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR (SAD) DE PORTARIA N. 102.134/2022-49º BPM – DANOS CAUSADOS EM VIATURA POLICIAL POR COLISÃO COM ÔNIBUS – ART. 14, X, DO CEDM – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS EM SEDE DE SAD – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DA DEFESA E DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, em negar provimento a ambos os recursos. Em razão da sucumbência recíproca, não foram arbitrados honorários advocatícios. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por Diego Sendon Braga, 3º Sgt PM, contra o Estado de Minas Gerais, visando à declaração de nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 104.485/2019-49º BPM e da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.134/2022-49º BPM. Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 104.485/2019-49º BPM. Neste procedimento, o então Cb PM Diego Sendon Braga foi acusado de ter faltado ao serviço para o qual estava escalado, de motorista na guarnição TM 27.777, no dia 10/03/2019, na 228ª Cia TM, no horário das 8 às 18 horas, incidindo no artigo 13, XX, do CEDM, com perda de 25 pontos negativos em sua ficha funcional. Apesar de estar amparado por atestado médico com dispensa de 1 (um) dia, só procurou o NAIS de sua unidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 em 18/03/2019, oito dias depois, o que ensejou a não homologação do documento, por inobservância de prazo regulamentar previsto no § 1º do art. 32 da Resolução de n. 4.278, de 10/10/2013. O autor arguiu nulidade do ato administrativo por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento de produção de prova, consistente no pedido de seu interrogatório ao final do PCD. Quanto ao mérito, relata que a decisão punitiva violou a razoabilidade e a proporcionalidade, uma vez que estava amparado por atestado médico, com causa de justificação prevista no artigo 19, I, da Lei n. 14.310/2002 (CEDM). O encarregado do PCD, em seu relatório apresentado no evento 1 – DOC9 – fls. 99/103, opinou pelo enquadramento do Sgt Diego Sendon Braga. O CEDMU, por unanimidade de votos, emitiu parecer no sentido de concordar com o parecer do encarregado do PCD, não se opondo quanto à aplicação do art. 10 da Lei 14.310/2002, com publicação em Boletim Interno para instrução da tropa. O Ten Cel PM Comandante do 49º BPM solucionou o PCD concordando com o parecer do CEDMU, determinando o enquadramento do Sgt Diego no artigo 13, XX, do CEDM. O ato de sanção disciplinar lançado no evento 1 – DOC9 – fls. 123/125 tipificou a sanção no art. 13, XX, do CEDM, com perda de 25 pontos negativos, contudo, em virtude de 4 (quatro) notas meritórias e 3 (três) elogios individuais, que, somados, totalizaram 27 pontos positivos, o Comandante do 49º BPM decidiu NÃO PUNIR o Sgt Diego, que permaneceu no conceito A+50. Inconformado, o autor recorreu em primeira instância administrativa ao Comandante da 1ª RPM no evento 1 – DOC10 – fls. 10/13, que negou provimento ao recurso, determinando à sua unidade ativar a sanção. Não houve recurso à segunda instância administrativa. Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria (SAD) n. 102.134/2022-49º BPM. Nesta apuração, foi imputada ao Sgt Diego Sendon Braga a conduta de colidir a viatura policial prefixo 30941, que conduzia, no dia 04/02/2022, na Avenida Doutor Álvaro Camargos n. 1.857, bairro São João Batista, nesta capital, por volta das 5 horas da manhã, com um ônibus, em decorrência de ter dormido ao volante, incidindo na transgressão disciplinar tipificada no artigo 14, X, do CEDM, com a aplicação da sanção de prestação de serviço de 8 (oito) horas, com a perda de 11 (onze) pontos negativos em seu conceito funcional. O autor arguiu a existência de vício em razão da ausência de juntada do extrato de registros funcionais, o que teria resultado em ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e a motivação dos atos administrativos. No mérito, o autor alegou falha da Administração Militar, uma vez que teria sido escalado para o serviço noturno, das 21 às 6 horas, mas que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 comando de sua Cia PM tinha ciência da sua dispensa em atestado médico emitido anteriormente, que o dispensava do serviço no 3º turno, e que teria feito um pedido para que não fosse escalado à noite. O sindicante, em seu relatório apresentado no evento 1 – DOC13 – fls. 55/58, opinou pelo enquadramento do Cb PM Diego Sendon Braga, pela transgressão tipificada no artigo 14, inciso X, do CEDM, imputando-lhe o ressarcimento dos danos causados na viatura policial no valor de R$365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais). O CEDMU, por unanimidade de votos, emitiu parecer no sentido de que o Cb PM Diego cometeu a transgressão disciplinar do artigo 14, X, do CEDM, não se opondo à aplicação do art. 10 da Lei 14.310/2002. O Ten Cel PM Comandante do 49º BPM solucionou a SAD concordando com o parecer do CEDMU, determinando o enquadramento do militar no artigo 14, X, do CEDM, bem como o ressarcimento dos danos causados à viatura policial, orçado em R$365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais). O ato de sanção disciplinar foi lançado no evento 1 – DOC13 – fls. 72, conduta tipificada no artigo 14, X, do CEDM, com a sanção de prestação de serviço de 8 (oito) horas, perda de 11 (onze) pontos negativos, sendo considerada uma atenuante (nota meritória). A punição foi ativada em 03/06/2022 e não teve interposição de recurso administrativo. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que recebeu a inicial, concedeu a justiça gratuita e determinou a citação do réu, para oferecer resposta no prazo legal (evento 17 – DEC1). O réu apresentou sua contestação no evento 23, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no evento 28, ratificando os argumentos contidos em sua inicial. Intimadas as partes, o autor no evento 40 e o Estado de Minas Gerais no evento 43 disseram que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida no evento 48, a juíza de direito substituta da 4ª AJME, em relação ao PCD n. 104.485/2019-49º BPM, reconheceu a preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido da defesa de realizar o interrogatório do acusado ao final, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, declarou nulo o ato punitivo decorrente do PCD n. 104.485/2019-49º BPM, considerando que o militar apresentou atestado médico válido, determinando a restituição de 25 (vinte e cinco) pontos negativos lançados em seu conceito funcional. Quanto à SAD de Portaria n.102.134/2022-49º BPM, no que concerne à ausência do Extrato de Registros Funcionais (ERF) nos autos, o requerente foi notificado na defesa prévia e poderia ter requerido a sua juntada, mas não o fez. A magistrada disse que não há obrigatoriedade de inserção do ERF neste tipo de procedimento. Ainda assim, não houve qualquer prejuízo, pois TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 foi reconhecida a atenuante de bom comportamento, conforme indicado na Ata de Reunião do CEDMU. Quanto à dispensa saúde anterior à colisão da viatura policial com um ônibus, disse que ela já estava vencida. O atestado médico era de 60 (sessenta) dias a partir de 22/09/2021, com término em 22/11/2021. A colisão ocorreu em 04/02/2022. Além do mais, o militar se apresentou voluntariamente para assumir a direção da viatura em substituição ao seu colega que alegava cansaço e sono. Com isso, a magistrada de piso: 1 - Acolheu parcialmente o pedido do autor, declarando nulo o PCD n. 104.485/2019-49º BPM, restituindo os 25 (vinte e cinco) pontos negativos em seu conceito funcional. 2 - Rejeitou o pedido do requerente em relação à SAD de Portaria n. 102.134/2022-49º BPM, por entender que não há obrigatoriedade do ERF neste tipo de procedimento. Não houve prejuízo. Os atos administrativos foram praticados em respeito às normas, não havendo qualquer vício ou nulidade a ser sanada. 3 - Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do CPC/2015, o qual fica isento do pagamento, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03; 4 - Condenou o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §3º, inciso I, c/c o §4º, III, do artigo 85 e artigo 86 do CPC/2015. 5 - Condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º e 3º, e 86, ambos do CPC/2015. Ficou suspensa a exigibilidade do pagamento da condenação dos itens 4 e 5, diante da concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos §§ 2º e 3º, ambos do art. 98 do CPC/2015. Inconformado, o autor, no evento 55, interpôs recurso de apelação contra a sentença que deu parcial provimento à sua pretensão. Alega que, em suas razões escritas de defesa final na SAD, arguiu como matéria preliminar a ausência do ERF e requereu que os autos retornassem à instrução. Diz que, no ato de sanção disciplinar, a autoridade militar considerou uma atenuante do art. 20, II, do CEDM e uma nota meritória, o que somente poderia ser constatado através do ERF, documento requerido em razões finais, que não foi juntado aos autos. Argumenta que a negativa da administração militar em juntar o ERF cerceou a defesa, ofendeu os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) e a motivação dos atos administrativos e que a exigência do ERF está prevista no art. 16, I e no art. 42, III, do CEDM que dispõem sobre o julgamento da transgressão e ainda que o art. 68, II, § 2º, do CEDM aduz que a portaria de instauração de processo será acompanhada do ERF. Pelo exposto, entende que a sentença deverá ser reformada, para que seja anulado o ato administrativo sancionador oriundo da SAD n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 102.134/2022-49º BPM, quanto à transgressão disciplinar de natureza média, prevista no art. 14, X, do CEDM. O autor requer ainda a condenação do Estado de Minas Gerais em honorários de sucumbência. Argumenta que, no item 3, a juíza a quo assim se manifestou: 3. CONDENO o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, ambos do CPC/2015, o qual fica isento do pagamento, nos termos do art. 10, inciso I da Lei n. 14.939/03; Nesse sentido, diz que a juíza de piso não arbitrou valor de honorários e consignou que o Estado de Minas Gerais fica isento deste pagamento, nos termos do art. 10, I, da Lei n. 14.939/03, in verbis: Art. 10 – São isentos do pagamento de custas: I – a União, o Estado de Minas Gerais e seus Municípios e as respectivas autarquias e fundações. Argumenta que o dispositivo citado não isenta o Estado de Minas Gerais de pagar honorários de sucumbência e que, assim, à luz do que estabelece o art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, a sentença deve ser reformada, para que seja arbitrado valor de honorários a ser pago pelo Estado de Minas Gerais, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - O grau de zelo do profissional; II - O lugar de prestação do serviço; III - A natureza e a importância da causa; IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; Dessa forma, o recorrente requer o arbitramento de honorários advocatícios a título de sucumbência, bem como que o Estado de Minas Gerais seja condenado a pagar a referida verba. O Estado de Minas Gerais no evento 57 também interpôs recurso de apelação. Alega que a decisão proferida confronta o art. 2º da Constituição Federal. Argumenta que, primeiramente, o autor alega cerceamento ao seu direito de defesa, por ocasião do indeferimento de seu interrogatório no curso do PCD. Diz que, todavia, é forçoso reconhecer que tal circunstância TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 não configurou vício, uma vez que a autoridade competente indeferiu fundamentadamente a realização do interrogatório, que não tinha nenhum interesse para o processo, nos termos do que estabelece o art. 544 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Diz ainda que ficou comprovada nos autos a falta ao serviço, assim como a ausência de homologação do atestado médico alheio aos quadros da corporação. Nesse contexto, argumenta que, existindo norma legal vigente que prevê determinada conduta, não julgada inconstitucional, é cediço que se trata de um dever e não escolha do agente público, no âmbito do regime jurídico administrativo sua aplicação. Alega que está claro que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta e que, para afastar a incidência do art. 13, XX, do CEDM, deve o autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo. Pelo exposto, requer o Estado de Minas Gerais seja dado provimento ao presente recurso para que, reformando a decisão guerreada, sejam julgados IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça de ingresso, por ser este o melhor direito aplicável à espécie. Termos em que pede deferimento. As contrarrazões de apelação do Estado de Minas Gerais foram apresentadas no evento 62, requerendo seja negado provimento ao recurso da parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência do pleito. As contrarrazões do autor foram apresentadas no evento 63, no sentido de ser anulado o ato administrativo sancionador oriundo da SAD n. 102.134/2022-49º BPM, quanto à transgressão disciplinar de natureza média, prevista no art. 14, X, do CEDM, pela ausência do ERF. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios a título de sucumbência, bem como que o Estado de Minas Gerais seja condenado a pagar a referida verba. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alega o autor que a ausência do Extrato de Registros Funcionais (ERF) na apuração de Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) é causa de nulidade. Afirma que a negativa da administração militar em juntar o ERF cerceou a defesa, ofendeu os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) e a motivação dos atos administrativos. Sustenta que a exigência do ERF está prevista no art. 16, I, e no art. 42, III, do CEDM, que dispõem sobre o julgamento da transgressão e que o art. 68, II, § 2º, do CEDM aduz que a portaria de instauração de processo será acompanhada do ERF. Requer a reforma da sentença para que seja anulado o ato administrativo sancionador oriundo da SAD de Portaria n. 102.134/2022-49º BPM, quanto à transgressão disciplinar de natureza média, prevista no art. 14, X, do CEDM. Requer honorários de sucumbência que não foram arbitrados pela magistrada de piso, que ainda isentou o Estado de Minas Gerais de pagamento, nos termos do art. 10, I, da Lei n. 14.939/03. Razão não assiste à defesa. Na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, existe um eficiente sistema de gerenciamento de recursos humanos denominado Sistema Integrado de Recursos Humanos - SIRH, que funciona de forma automática toda vez que é lançada uma recompensa, uma punição, circunstâncias que atenuam ou agravam uma conduta, com pontuação negativa ou positiva, dependendo, obviamente, da conduta profissional de cada servidor militar. Quando o oficial chefe da seção de recursos humanos da unidade leva o “Ato de Sanção Disciplinar” para decisão do seu comandante, é possível verificar a existência de vários campos que compõem este importante documento. O primeiro deles é o “Texto”, que contém um histórico bem resumido dos fatos imputados, contém as alegações de defesa, a capitulação da transgressão disciplinar e se existem causas de justificação e de absolvição, bem como se existem atenuantes ou agravantes. O segundo campo é a “Analise da Transgressão”, em que é lançada a tipificação da transgressão, a pontuação negativa respectiva e os pontos das atenuantes ou agravantes, recompensas e comendas, que influem no aumento ou diminuição da pontuação base estabelecida. No terceiro campo, vem a “Sanção Disciplinar”, com a punição disciplinar prevista, a pontuação negativa final apurada, o conceito anterior, vindo por último a data do ato e a assinatura do comandante. Portanto, este “enquadramento disciplinar” é municiado com dados concretos lançados no SIRH e permite ao comandante saber de imediato todas as alternativas e as consequências da sua decisão, conforme estabelecem os artigos 16 a 22 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Portanto, não é preciso juntar o original ou cópia do ERF do militar para o CEDMU, já que esses dados irão constar no enquadramento disciplinar que a Seção de Recursos Humanos de cada unidade irá preparar e a autoridade competente irá decidir, com base nestes dados fornecidos, oriundos de um confiável sistema informatizado – SIRH –, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 qual consta inclusive o conceito anterior e o conceito futuro decorrente da sanção que será imposta. Lado outro, o artigo 518, § 5º, do MAPPA é elucidativo ao prever: Art. 518 – O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. § 5º - Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para a defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. § 6º - A inclusão do ERF, quando necessária, deve se dar antes da RED final. Os processos não demissionários a serem encaminhados ao CEDMU que não possuírem ERF, devem tramitar sem este documento. Como não há no PCD pedido algum do apelante ou da sua defesa no sentido de inclusão do ERF, não há qualquer obrigatoriedade de assim ser feito, inexistindo, dessa forma, qualquer tipo de violação ou nulidade, tendo em vista a necessidade de se fazer uma interpretação sistemática do que estabelece o art. 41 do Decreto 42.843/2002, o art. 80 do CEDM e o art. 518, § 5º, do MAPPA. Resumindo, em sede de Processo de Comunicação Disciplinar e Sindicância Administrativa Disciplinar, o ERF só deverá ser anexado aos autos mediante pedido da defesa, o que não ocorreu neste caso. A obrigatoriedade de se instruir o processo com o ERF, conforme estabelece o artigo 518, § 5º, do MAPPA, somente ocorrerá nos processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória. Portanto, atuou com o costumeiro acerto a juíza a quo, que decidiu em sua sentença pela não obrigatoriedade do ERF em sede de SAD, não havendo qualquer prejuízo ao recorrente, motivo pelo qual ela manteve o ato punitivo decorrente da SAD de Portaria n. 102.134/2022-49º BPM, de prestação de serviço de 8 (oito) horas, com perda de 11 (onze) pontos negativos, considerada uma atenuante (nota meritória), conduta tipificada no art. 14, inciso X, do CEDM. No que tange ao pedido da defesa de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Estado de Minas Gerais, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito na integralidade dos pedidos por ela formulados na presente ação, o que, em que pese não estar expressamente consignado na r. sentença, nos permite inferir que houve compensação dos honorários de sucumbência entre as partes, não tendo, dessa forma, que haver fixação de honorários de sucumbência para a defesa, notadamente, em razão da manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente da SAD de Portaria n. 102.134/2022. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O recurso de apelação do Estado de Minas Gerais argui a preliminar de cerceamento de defesa reconhecida pela magistrada de piso, por ocasião do indeferimento do interrogatório do acusado no PCD n. 104.485/2019. No mérito, insurge-se pela declaração de nulidade do ato punitivo. Alega o réu que o militar faltou ao serviço, incidindo no artigo 13, XX, do CEDM, uma vez que a não homologação do seu atestado médico se deu por inobservância de prazo regulamentar previsto no § 1º do art. 32 da Resolução de n. 4.278, de 10/10/2013. Argumenta assim que, existindo norma legal vigente que prevê determinada conduta, não julgada inconstitucional, é cediço que se trata de um dever e não escolha do agente público, no âmbito do regime jurídico administrativo sua aplicação, devendo a sentença ser reformada, no sentido de manter a sanção disciplinar aplicada. Primeiramente analiso a preliminar de cerceamento de defesa reconhecida pela magistrada de piso em sua sentença de primeiro grau, pelo indeferimento do interrogatório do acusado pelo encarregado do procedimento, com base no art. 68, inciso VI, do CEDM, que, a meu sentir, está completamente equivocada e merece reforma. O Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) é um procedimento administrativo sumário, que apura uma comunicação disciplinar que foi dirigida ao comandante da unidade, acerca de ato ou fato contrário à disciplina militar. O rito do PCD está previsto no artigo 37 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), que, em síntese, assim dispõe: Art. 37 – O encarregado do PCD adotará as seguintes providências: [...] IV – Recebidas as alegações de defesa e havendo necessidade de audição de testemunhas e/ou produção de outras provas, em decorrência de pedido da defesa ou vislumbradas pelo encarregado, este deverá: a) Ouvir as testemunhas, sendo primeiro as do processo e, em seguida, as indicadas pela defesa, ambas limitadas ao número máximo de 03 (três); realizar a notificação do acusado para, caso queira, acompanhar a audição de testemunhas e a ênfase na produção ou juntada de provas materiais e documentais; b) Inexistindo, ao final da apuração, causa de justificação e/ou absolvição, deverá abrir nova vista ao comunicado, para apresentação de Razões Escritas de Defesa (RED) final, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, elaborando, após, relatório sucinto e motivado, tipificando a transgressão ou propondo o arquivamento dos autos, especificando a respectiva causa de justificação e/ou absolvição vislumbrada; c) Existindo, ao final da apuração, alguma causa de justificação e/ou absolvição, sem abrir vista ao comunicado, produzirá relatório final sucinto e motivado, propondo o arquivamento dos autos. Pelo que se denota nos autos, o pedido de interrogatório feito pelo procurador do comunicado se deu com base no artigo 68, VI, do CEDM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (interrogatório, salvo o caso de revelia ou deserção do acusado), contudo, este artigo está inserido no Capítulo II do Código de Ética e disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), com o subtítulo: Peças Fundamentais do Processo, que faz parte do Título VI (Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de natureza demissionária, o que, evidentemente, não se aplica em PCD de rito sumário, para apuração de meras transgressões disciplinares. No PCD, o comunicado, conforme determina o art. 37, IV, alínea “b”, do MAPPA, deverá apresentar Razões Escritas de Defesa (RED) final e não ser interrogado, como deseja a defesa do comunicado. Não há qualquer previsão legal para se interrogar o comunicado em sede de PCD, motivo pelo qual esta pretensão do autor não tem como prosperar. Em relação à declaração de nulidade do ato punitivo disciplinar no PCD n. 104.485/2019-49º BPM, decidida na sentença a quo pela magistrada, foi no sentido de que não há qualquer razoabilidade, plausibilidade ou mesmo legalidade em se punir um militar por faltar ao serviço, estando válido e inquestionável o atestado médico, bem como tendo sido devidamente comunicada à chefia a ausência prévia. Aqui, novamente, atuou com o costumeiro acerto a juíza de direito substituta da 4ª AJME, pois considerou em sua decisão farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar (TJMMG), que já pacificou esta questão. A jurisprudência do TJMMG é pacífica e uníssona em não se confirmar a falta ao serviço, com base no art. 13, inciso XX, do CEDM, quando a ausência ao serviço está amparada por atestado médico, ainda que não homologado, emitido por profissionais de saúde que gozam de presunção de veracidade. A mera ausência de homologação junto ao NAIS ou a falta de homologação pela inobservância dos prazos regulamentares previstos no artigo 32 e seus parágrafos da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 atrairia, em tese, a incidência do artigo 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares) e não o art. 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço). A não homologação do atestado médico do comunicado se deu em decorrência do descumprimento de norma interna da Corporação, ou seja, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que assim dispõe: Art. 32 – [...] § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Nesse contexto, percebo que o comunicado tem razão quando afirma que estava amparado pelo artigo 19, inciso I, do CEDM, sendo causa justificante de sua ausência ao serviço o motivo de força maior, plenamente comprovado pela licença médica concedida. Colaciono ementa em caso análogo, já julgado nesta egrégia Corte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – FALTA AO SERVIÇO – EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. - O atestado médico conferido a militar, cujo teor e validade não são informados por qualquer modo, é apto a justificar ausência do militar ao serviço, não podendo ser desconsiderado como causa de justificação, prevista no art. 19, inciso I, do CEDM, o que afasta a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (faltar ao serviço). - Para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração tem que comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo militar. - A ausência de apresentação de atestado médico para homologação pela JCS levaria o militar, em tese, à prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). - Reconhecendo que a Administração Militar não dispõe de razões suficientes para a configuração da infração de natureza grave inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, há que ser anulado o ato administrativo neste ponto. - Recurso provido. - Inversão da sucumbência. (TJM-MG: AC n. 0002169-45.2014.9.13.0002. Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, publicado em 15/10/2015). Apesar de o militar não ter observado os prazos estabelecidos em normas internas, a licença médica demonstrou a impossibilidade de o comunicado exercer suas atividades laborativas no dia 10/03/2019. Mesmo assim, foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço, sem causa de justificação, quando, na verdade, o seu atestado médico, apesar de válido para justificar a sua ausência ao serviço, não foi homologado, pela inobservância de prazo regulamentar. Sua ausência estava justificada, mas a apresentação do atestado foi intempestiva, em face do que prevê a Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Dessa forma, acertada foi a decisão da magistrada substituta da 4ª AJME que declarou nulo o ato punitivo, e o fez com base em jurisprudência pacífica desta Corte castrense. Realmente faltou razoabilidade na sanção imposta, que foi grave, com sanção de prestação de serviço, com decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos no conceito funcional do apelante, quando deveria ser aplicada uma punição média e de prestação de serviço, tipificada no artigo 14, inciso XV, do CEDM. O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo, com base nestes argumentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Com isso, razão não assiste ao Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual o recurso não deve ser provido neste ponto. Diante do exposto: - Nego provimento ao recurso da defesa para manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato punitivo decorrente da SAD de Portaria n. 102.134/2022. - Nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais para manter a sentença primeva, que declarou nulo o ato punitivo disciplinar decorrente do PCD n. 104.485/2019, por ter sido desconsiderada a causa de justificação válida – o atestado médico, ainda que não homologado. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento a ambos os recursos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento às apelações do militar e do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator